Tribunal: STF
Processo: Rcl 47656
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Paulista/PE, nos autos do Processo n° 0000458-88.2019.5.06.0121.
    Na petição inicial, o Estado de Pernambuco sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 485 e 275.
    Relata que o Sr. José Ribamar Brito de Sousa Júnior propôs reclamação trabalhista no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em face da empresa Centro de Educação e Saúde Comunitário - CESAC, requerendo o pagamento de verbas trabalhistas.
    Em audiência, as partes firmaram acordo o qual não foi cumprido pela empresa.
    Ante o não cumprimento do acordo, o Juízo Reclamado deu provimento ao requerimento do Reclamante determinando o bloqueio, penhora e transferência de possíveis créditos pertencentes à empresa junto ao Estado de Pernambuco.
    Assim, defende que o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas afronta o decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 485 e 275.
    Conclui, por fim, que o bloqueio de verbas públicas viola o art. 100 da Constituição Federal, bem como os princípios da separação dos poderes, do devido processo legal, do contraditório, ampla defesa, do juiz natural e da segurança orçamentária.
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada a fim de “evitar dano irreparável aos cofres públicos, pois a decisão reclamada determina a transferência de receita pública para conta judicial, em franca violação às ADPF’s 275 e 485, bem como aos princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da separação dos poderes, do juiz natural, da regra do precatório, da segurança orçamentária, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório” (eDOC 1, p. 15). No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    No presente caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 275 e ADPF-MC 485.
    Com efeito, no julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno), esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Eis a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.
    No mesmo sentido desse julgamento, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na ADPF 485, nos seguintes termos:
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais. 4. Cautelar deferida.
    (...)
    6. Inicialmente, reputo cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. O requerente apontou com clareza os preceitos fundamentais tidos como violados. O requisito da subsidiariedade encontra-se presente, ante a necessidade de uma medida que possa sustar, com efeitos vinculantes e gerais, múltiplos atos de constrição praticados por diversos órgãos da Justiça do Trabalho, em diferentes processos.
    7. Há, ademais, precedente no Supremo Tribunal Federal no sentido do cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. Nesse sentido: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
    8. A plausibilidade do direito alegado está demonstrada. Há indícios graves de uma sangria nos cofres públicos do Estado do Amapá, promovida por meio de decisões que, segundo alegado, não asseguram ao ente público o exercício do contraditório e da ampla defesa, não observam a regra constitucional do precatório e desrespeitam o princípio do juiz natural.
    9. Vale notar, ademais, que não é a primeira vez que esse tipo de situação é submetido ao exame do Supremo, e que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a inconstitucionalidade do bloqueio e do sequestro de verba pública na hipótese. (...)”. (DJe 14.11.2017) 
    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a retenção de créditos supostamente existentes, devidos à empresa então reclamada, nos termos da seguinte decisão:
    “Expedido mandado de bloqueio de eventuais créditos da executada junto ao Estado de Pernambuco, a Procuradoria respondeu que a Fazenda Pública Estadual se encontra impossibilitada de dar cumprimento ao mandado, por força das decisões do STF nas nas ADPF's 485 e 275. No entanto, as decisões mencionadas não correspondem à hipótese ocorrida nos presentes autos, eis que nas ADPF's foi decidida a impossibilidade de bloqueio de “verbas estaduais”, ou seja, ativos financeiros do próprio Ente Público, através de bloqueio, penhora e/ou sequestro em desfavor do Estado, para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas pela executada contratada pelo Estado. 
    Diversamente, na situação ocorrida na presente execução foi determinada expedição de mandado de bloqueio de eventuais créditos da executada junto ao Estado de Pernambuco, para garantia da execução em desfavor da empresa. Melhor esclarecendo, foi solicitado ao Estado o bloqueio de eventual crédito (fatura a receber) da executada, cujo valor deve ser depositado em uma conta judicial à disposição deste Juízo”. (eDOC 15, p. 2) 
    Assim, entendo que o ato reclamado, ao determinar a constrição de de receita sob disponibilidade do Estado de Pernambuco, diferentemente do que sustenta o Juízo Reclamado, afrontou as decisões vinculativas formalizadas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 275 e ADPF-MC 485.
    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.2.2020; Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2020; Rcl 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; e Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo n° 0000458-88.2019.5.06.0121, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Paulista/PE, bem como qualquer determinação de bloqueio de créditos supostamente existentes até o julgamento do mérito desta reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de junho de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente